Tribunal: TJMT
Processo: 0006812-50.2003.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006812-50.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SADIA AGROAVICOLA SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 32.998.593/0001-13 (EMBARGANTE), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SADIA AGROAVICOLA SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 32.998.593/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – AUSENTE “EFEITO CASCATA” – CASO EM QUE SE ALMEJA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 1992 A AGOSTO DE 1995 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0006812-50.2003.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRF S/A (Sadia S/A)

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRF S/A (Sadia S/A)
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 171456659), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Em suma, a embargante aponta que
“em que pese muito bem fundamentada, percebe-se um claro erro na r. sentença, ao afirmar que a ora Embargante apenas haveria requerido a restituição para os períodos de maio de 1992 e agosto de 1995”
(sic), ao passo que do exame da exordial percebe-se que
“a Embargante requereu a restituição referentes às tarifas de energia elétricas pagas a maior em razão da aplicação dos reajustes previstos nas Portarias nº 38 e 45, ambas do DNAEE, respectivamente de 22.02.86 e 04.03.8. durante o período de congelamento de preços instituído pelos Decretos Lei 2.283/86 e 2.284/86”
(sic).

Pede, assim, o acolhimento destes declaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes (Id 172702675).

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no Id 173832669, em que argumenta inexistir os vícios alegados, pelo qual requer a rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – AUSENTE “EFEITO CASCATA” – CASO EM QUE SE ALMEJA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 1992 A AGOSTO DE 1995 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.

Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o “efeito cascata”.

A pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelo recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da sentença guerreada,
ipsis litteris
:

“(...) analisando a inicial Id. Num. 149860933 - Pág. 1/14 ajuizada verifica-se das assertivas fáticas lançadas e, em que pese o pedido veiculado, que a parte autora apelante pretendia, em verdade e de fato, o recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995. Veja-se:

No Id. Num. 149860933 - Pág. 4:

No Id. Num. 149860933 - Pág. 5:

Como se vê, a despeito de argumentar no sentido de que o pedido viabilizaria a procedência da demanda, dos fatos aduzidos à inicial constata-se clarividente que a parte autora apelante almejava o recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995.

Nesta toada, cediço que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2° do CPC), de modo que infere-se inviável a almejada pretensão de análise do pedido de forma estrita ao que consta somente de forma literal nos pedidos apresentados, o que desvirtua o conjunto da postulação, que também leva em conta a premissa de boa-fé à luz dos fatos narrados na inicial, os quais dão conta de que a pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, resume-se ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995.

De mais a mais, no que atine aos aspectos jurídicos da pretensão, infere-se que se trata de demanda com intuito de recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, isto em razão dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE números 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86, bem como seus efeitos nos períodos subsequentes.

Nesta senda, conforme pontuado na sentença recorrida, é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração de tarifas de energia elétrica no período de congelamento de preços ocorrido em 1986, inclusive conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios (...).

Contudo, também conforme corretamente assinalado na sentença recorrida, a jurisprudência é assente no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias nº. 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior. (...)”

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023